Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715393-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A &amp; V COMERCIO DE MASSAS EIRELI - EPP, NATHAN COMITE PRADELA, RICARDO SIQUEIRA DOMINGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na ação de execução de título extrajudicial de no 0015667-48.2014.8.07.0007 proposta pelo agravante em desfavor de A&amp;V COMÉRCIO DE MASSAS LTDA e outros, indeferiu o pedido de intimação dos devedores para indicarem bens passíveis de penhora, nos seguintes termos: (ID 1911124067 dos autos originários). “O exequente postula a intimação do devedor para que indique bens livres e desembaraçados à penhora com indicação de seus endereços, sob pena de, não o fazendo, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. O artigo 774, inciso V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o, do art. 829, do CPC prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente a executada não dispõe de patrimônio e não há indício de malícia processual (ocultação de bens), o que inviabiliza a imposição da multa. Dentro disso, INDEFIRO o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua ante a realização de consulta infrutífera realizada por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observava o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Retornem-se os autos ao arquivo provisório, tendo em vista que, segundo o acórdão, a prescrição foi interrompida em 09/09/2021(cédula de crédito comercial). Em suas razões recursais (ID 58058957), afirma que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora dos devedores. Alega que postulou a intimação dos executados para indicarem os bens penhoráveis, sob pena de multa. Defende que a diligência postulada está fundamentada no art. 774, V, do CPC. Argumenta que deve o juiz agir com base no princípio da cooperação. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento dos autos originários, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 58060109) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que o agravante postula a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso. Compulsando os autos originários, verifico que o processo está arquivado provisoriamente, conforme decisão de ID 193682142. Assim sendo, não há utilidade na concessão do efeito suspensivo postulado, uma vez que o processo já está paralisado. Além disso, não se restou demonstrado o perigo da demora em se aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora